Tribunal: TJMT
Processo: 1019541-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019541-24.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE(S): JOSE EDSON DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE EDSON DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000989-84.2020.8.11.0011), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a vítima manifestou favorável à liberdade do paciente; 2) eventual condenação autorizaria o regime aberto ou semiaberto, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 3) o paciente é primário, tem endereço certo e profissão lícita; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 57653982), com documentos (ID’s 57653998/ 57668492).
Relatos.
Em 14.9.2020, em plantão judiciário, o Juízo da Comarca de Tangará da Serra converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“No ponto, diante da declaração da vítima no Id. 38855592, é preciso dizer que o flagranteado foi detido por se encontrar na residência da vítima, mesmo já havendo medidas protetivas deferidas nos Autos de Código Apolo n. 155666.
Nesse passo, a inteligência do artigo 16 da Lei 11.340/2006 é no sentido de que iniciada a persecução penal, por ato volitivo da vítima, qualquer manifestação em sentido contrário deve se dar em audiência especialmente designada a tal finalidade, mormente para aferir a espontaneidade da declaração de vontade.
[...] Segundo as palavras da própria vítima, “que solicitou que o mesmo fosse embora, porém o mesmo não atendeu”, demonstrando, claramente, que não era da sua vontade ter a presença do flagranteado na sua residência.
Assim, diante de postura contraditória e para se evitar qualquer nesga de dúvida, deverá ser designada audiência, salvo outro entendimento do órgão judicante, uma vez que a vertente decisão se dá em plantão judiciário.
No momento, então, o cenário demonstra, por si só, que o flagranteado não possui respeito algum com a sociedade, bem como com a justiça, o que reforça, ainda mais, a necessidade de sua segregação. A propósito, mesmo ciente das medidas protetivas, não titubeou em se deslocar até a residência da vítima.
O crime não envolve ameaça ou lesão corporal e o que se quer é justamente que a recalcitrância do flagranteado não chegue a tanto. Afinal, na própria postura de se deslocar até a residência da vítima, tarde da noite, quando já havia medida protetiva anterior, e mantendo-se ali mesmo após a vítima pedir para que fosse embora, já constitui fato suficientemente robusto para que, pelo menos no momento, mantenha-se a segregação, com o nítido propósito de evitar que mais a frente o fato evolua para uma ofensa mais grave à integridade física e psíquica da vítima.
[...] Logo, diante desse cenário, há risco concreto à integridade física e psíquica da vítima.
A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.
Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JOSÉ EDSON DA SILVA em prisão preventiva, servindo cópia da presente como mandado.” (Flávio Maldonado De Barros, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [paciente foi “detido por se encontrar na residência da vítima”], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Edilaine Ferreira Lira.
Todavia, verifica-se que a vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato de ameaça, tendo apenas relatado que ele se dirigiu à sua residência, desobedecendo a ordem judicial de distanciamento.
Ademais, a própria vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas e afirmou, mediante declaração escrita em 14.9.2020, ou seja, 1 (um) dias após o descumprimento, que “não me sinto ameaçada pela liberdade de José Edson da Silva”, sendo favorável à sua soltura (ID 57653983).
Esse ato de vontade da vítima traduz-se em aparente desvirtuamento da finalidade social da Lei Maria da Penha, por transformar o processo em “joguete” da vítima. Não obstante, a manifestação posterior sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).
Noutro giro, o paciente é primário (Sistema Primus), exerce profissão lícita como “trabalhador rural” na empresa Guanabara Agrícola, possui endereço certo e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro processual, a custódia preventiva não se justifica.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente, nos termos do art. 321 do CPP.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO